Tribunal: TJBA
Processo: 8055061-49.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055061-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REMANSO-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CPB).
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO.

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O PRÓXIMO DIA 30.09.2024.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de ação de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de UELTON MARQUES PEREIRA DE LACERDA, constando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REMANSO/BAHIA.

2. Extrai-se do caderno processual que a Paciente
no dia 28 de janeiro de 2024, às margens do rio São Francisco, no Porto do Cais de Remanso-BA, UELTON MARQUES PEREIRA DE LACERDA, vulgo “COURO VELHO” e ANDERSON SOUZA SILVA, vulgo “GALEGO”,
de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios e vontades, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes à PEDRO SANTOS PEREIRA LUNA.

3. Da detida análise dos fólios extrai-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 30/01/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §4º, inc. IV, do CPB.

4. Incabível a alegação de excesso de prazo, uma vez que os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal e, sim, com certa razoabilidade, considerando as peculiaridades processuais de cada caso, com a comprovação inequívoca de que o Judiciário não vem cumprindo com o seu dever e agindo com desleixo e inércia, inocorrente na espécie.

5. Consoante informações prestadas pela autoridade coatora, verificou-se que a audiênc
ia

instrutória foi designada para o próximo dia 30.09.2024.

6. Parecer subscrito pelo Douta Procuradora de Justiça, Dra. Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp, pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8055061-49.2024.8.05.0000
, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de UELTON MARQUES PEREIRA DE LACERDA, e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REMANSO/BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04